Tribunal: TJDFT
Processo: 0747818-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747818-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA AGRAVADO: DIRECT LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 04/11/2020 (ID 21122081), por CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que fora proferida em 08/09/2020 (ID 71704850 dos autos de origem). No particular, diante da dúvida acerca da tempestividade da presente pretensão recursal, a parte recorrente foi instada a esclarecer tal ponto (IDs 21191345 e 21300271). Persistindo a necessidade de esclarecimento sobre a aludida questão, determinei que fosse oficiado ao Juízo de primeiro grau para prestar esclarecimentos de modo a melhor se aferir a tempestividade do recurso à baila, cujas informações foram devidamente prestadas (IDs 213020449 e 21402930). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é se mostra intempestiva, conforme informações do Juízo de origem (ID 21402930), e certidões constantes dos autos originários (IDs 75749941, 75698423, etc.). Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator